Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705334-57.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO PEREIRA DE DEUS RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por THIAGO PEREIRA DE DEUS em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar ao recorrido indenização a título de danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação do serviço. Foram oferecidas contrarrazões pela empresa Decolar.com (Id. no 56375658). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente registrou ciência da sentença em 13/12/2023, encerrando-se o prazo para insurgência em 29/01/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico, bem como da certidão de Id. no 56375653. O presente recurso foi interposto em 1/02/2024 (Id. no 56375654), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Concedo ao autor/recorrente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da empresa Decolar.com, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba, considerando a comprovação de hipossuficiência. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora